Tribunal: TJMT
Processo: 1003810-68.2023.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003810-68.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA JOSE MENDES DA SILVA - CPF: 828.915.321-04 (RECORRIDO), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR TRÊS DIAS. DISTRITO
PAREDÃO GRANDE. MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO
. ROMPIMENTO DE CABO CAUSADO POR
QUEDA DE ÁRVORE
. REGIÃO DE DIFÍCIL ACESSO. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. ART. 4º, §3º, I, DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. DESCONTINUIDADE DO
SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
FORMULAÇÃO DE
MAJORAÇÃO
EM SEDE DE CONTRARRAZÕES
. VIA INADEQUADA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 4º, §3º, I, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, não se caracteriza como descontinuidade do serviço a interrupção decorrente de caso fortuito ou força maior.

2. Interrupção decorrente de rompimento de cabo causado por
queda de árvore na rede elétrica
. Tentativas de restabelecimento do serviço atrasadas em decorrência de
ser o local de difícil acesso, com vegetação densa e rompimento de ponte na passagem do veículo da empresa,
fato decorrente de
caso fortuito
que exclui a responsabilidade objetiva do dever de indenizar.

3. Ausente provas de danos aptos a gerar repercussões na esfera da personalidade, inclusive sem reclamação administrativa
pelo consumidor
, não há que se falar em dever de indenizar.

4.

Não é cabível a formulação de pedido de
majoração dos danos morais
em sede de contrarrazões.
Atécnica
.

5.
Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de procedência que condenou a empresa recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da interrupção do fornecimento de energia em unidade consumidora situada no Distrito
de Paredão Grande

entre os dias 11/04/2023 e 13/04/2023
.

Em linhas gerais, nas razões recursais pugna pela reforma da sentença, ao argumento de que os fatos são decorrentes de força maior
/caso fortuito
, eis que a demora é decorrente do difícil acesso ao local.

A recorrida apresentou contrarrazões
pelo desprovimento do recurso e majoração dos danos morais para o patamar não inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003810-68.2023.8.11.0004

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

MARIA JOSE MENDES DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se a interrupção de serviço delineada é suficiente a embasar a condenação em danos morais.

No presente caso a parte recorrente defendeu a ocorrência de
caso fortuito/força maior
, ao fundamento de que a interrupção ocorreu por rompimento de cabo causado por
queda de árvore na rede elétrica
e a demora no restabelecimento se deu em razão de
difícil acesso ao local, com rompimento de ponte no percurso e mata densa
.

O juízo sentenciante, quando da análise do pedido de indenização por danos morais, assim fundamentou:

“
Não há dúvida de que a empresa, em razão de prestar serviços básicos de distribuição de energia elétrica, é responsável pela qualidade dos serviços prestados a seus consumidores.
O serviço não pode ser interrompido sem causa justa, sob pena de se gerar responsabilidade pelos danos que os consumidores vierem a suportar.

Com efeito, a previsibilidade do acontecimento retratado nos autos, atrelado a existência de meios de evitar o resultado danoso – reparo breve e
eficiente –descaracteriza
o fato como caso fortuito ou de força maior, recaindo a responsabilidade pelos prejuízo
s ocasionados sobre a requerida
”.

Pois bem. Em que pese o entendimento trazido pelo juízo
a quo
, a situação posta merece ser
melhor
aquilatada.

A priori,
verifica-se que
a empresa reconhece a ocorrência do
fato, cabendo
somente a análise quanto à existência de responsabilidade da recorrente quanto à demora no restabelecimento, eis que a interrupção ocorreu em
11/04/2023
e o restabelecimento em 1
3
/0
4
/202
3
.

Para corroborar, a empresa junta mapas do local e registro fotográfico do veículo deslocado, preso em razão do rompimento da ponte:

No tema, a Resolução 1.000/2021 assim dispõe:

Art. 4º A distribuidora é responsável pela prestação de serviço adequado ao consumidor e demais usuários e pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

(...)

§ 3º
Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção
:

I -
em
situação emergencial, assim caracterizada como a
deficiência técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao
funcionamento do sistema elétrico ou o caso fortuito ou motivo de força maior
;

In
casu
,
a empresa recorrente passou por enormes dificuldades de acesso ao local, o que se enquadra no artigo supra da legislação setorial, tratando-se de uma situação emergencial decorrente de caso fortuito
/força
(rompimento do cabo por
queda de árvore, com rompimento de ponte de acesso
), o que descaracteriza a descontinuidade do serviço em razão da interrupção.

Não se tratando de deficiência técnica, a indenização é incabível, porque há rompimento do liame do nexo de causalidade - ação danosa e dever de indenizar por culpa da empresa.

Neste sentido, é o entendimento dessa Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR 36 HORAS. DISTRITO DE PAREDÃO GRANDE. SERVIÇO INTERROMPIDO EM DECORRÊNCIA DA QUEDA DE ÁRVORES NA REDE ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR (TEMPORAL). AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL SUPORTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

“Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está
justificada somente nos supostos transtornos causados
pela falta de energia elétrica em sua residência,
sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral”. (STJ -
REsp
: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/03/2018)

Se a consumidora não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.

(N.U 1003080-91.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023,
Publicado
no DJE 04/10/2023
)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA – DISTRITO DE CONSELVAN – DIFICULDADES DE ACESSO PARA OS REPAROS – FORTES CHUVAS NA REGIÃO – FATO RELEVANTE – DANO MORAL não OCORRENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA CONCESSIONARIA NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de fator climático, a contribuir na dificuldade de solução dos problemas do retorno da
energia, com instalações em matas, e atoleiros a dificultar o acesso da equipe de manutenção, demonstrando a concessionária ter tomado as medidas possíveis, inexiste se imputar, neste caso desídia, portanto, insuficiente os fatos a gera indenização por danos morais. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pleitos exordiais.

(N.U 1001077-08.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE 14/07/2023
)

Logo, tenho pela inexistência de falha na prestação do serviço por parte da recorrente e, por consequência, a rechaço o pedido indenizatório.

Quanto aos pedidos de reforma formulados em sede de contrarrazões, incabível pela via escolhida (
atécnica
), vez que somente se presta ao intuito de manutenção da sentença, a fim de garantir o contraditóri
o e a ampla defesa da parte
recorrid
a
, ainda que se tratasse de matéria de ordem pública,
sob pena
de ferimento dos princípios da
non reformatio in pejus
e do
tantum
devolutum
quantum
appellatum
", além da preclusão.

A respeito
, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRAZO INDETERMINADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ART. 37 DA LEI Nº 4886/65. RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTO MOTIVO. COMISSÕES DEVIDAS. ART. 32 DA LEI DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SÚMULA
7
DO STJ. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 11 DO ART. 85 DO CPC. REQUISITOS. OMISSÃO NA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANIFESTAÇÃO EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA VIA
DOS RECURSAL PRÓPRIA
. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A inteligência do art. 37 da Lei 4886/65 impõe dois requisitos para autorizar o representado a reter o repasse de comissões devidas em razão do contrato de representação comercial, sendo eles: (i) justa causa para a rescisão do contrato; (
ii
) prejuízo sofrido pelo representado demonstrado por ato praticado pelo representante, sendo que um requisito não se confunde com o outro. 2. O exame da pretensão recursal realizado pelo Tribunal de origem afirmou a ausência de prova de prejuízo, declarando ilegítima a retenção das comissões realizada representado, concluindo ser devido ao representante o pagamento do valor correspondente. 3. A revisão acerca da existência ou não de prova de prejuízo, apto a autorizar as retenções realizadas pelo representado, exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula
7
do STJ. 4. Na espécie, a parte agravada requer em contraminuta a fixação de honorários recursais - majoração dos honorários advocatícios de sucumbência prevista no parágrafo 11 do art. 85 do CPC/15. Esta Corte Superior possui o entendimento de que "
as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípiosda non reformatio in pejusedo tantum
devolutum
quantum
appellatum
" (
EDcl
no
REsp
1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016,
DJe
de 10/08/2016). 5. À míngua de interposição de recurso contra a decisão que negou provimento ao
agravo em recurso especial, o exame da questão dos honorários recursais foi atingido pela preclusão
consumativa
. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (STJ,
AgInt
no
AREsp
1309230/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018,
DJe
25/10/2018).

E mais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA - VENDA CASADA CONFIGURADA - COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DOS
VALORES NA FORMA SIMPLES - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente. A repetição do indébito se dá de forma simples, quando a cobrança
amparou-se
em disposição contratual que, até então, não havia sido declarada abusiva.

2. Consoante entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, não constitui meio processual adequado para pleitear a alteração do julgado as contrarrazões ao recurso de apelação.

(TJMT, N.U 1011691-39.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2022,
Publicado
no DJE 30/09/2022
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não há que se falar em omissão na análise de pedidos formulados em sede de contrarrazões, uma vez que esta não é a via correta para se efetuar ilações.

3- Inviável a formulação de pedido em sede de contrarrazões. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, apreciada no juízo de primeiro grau e não combatida por meio da interposição do recurso próprio, opera-se a preclusão, sendo incabível o reexame da questão e da reformatio in pejus.

(TJMT, N.U 1009633-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2022,
Publicado
no DJE 28/09/2022
)

Em face do exposto
, conheço
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença impugnada e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023